Tribunal: TJSP
Processo: 1504534-63.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2011 a 2015 – Ilegitimidade passiva – Falecimento do executado antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Extinção do feito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000660537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504534-63.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO, são apelados TEREZA
CALIXTO
MAGALHAES,
MARIA
LUCIA
MAGALHÃES,
EDUARDO
MAGALHÃES, MARIA TERESA MAGALHÃES, EDSON CARLOS MAGALHÃES
e SERGIO CARLOS MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, , em julgamento prolongado, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada, que declara e o 2°
Juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 22.969.
Apelação no 1504534-63.2016.8.26.00482.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Alvares Machado.
Apelada: Tereza Calixto Magalhães.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2011 a 2015
Ilegitimidade passiva
Falecimento do
executado antes do ajuizamento Impossibilidade de alteração
da CDA Súmula 392 do STJ Extinção do feito Recurso
desprovido.
Apelação em face da sentença que extinguiu a
execução fiscal1 ajuizada para a cobrança de IPTU, dos exercícios de 2011
a 2015, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inciso VI, do
CPC. Inconformada, a Municipalidade propugna pela reforma da sentença,
sob o argumento de inaplicabilidade da Súmula 392, do STJ, por tratar-se
de obrigação propter rem, que acompanha o imóvel em todas as mutações
subjetivas, a teor do artigo 131, do CTN, tendo os herdeiros, inclusive,
reconhecido a dívida ao celebrar acordo e solicitar os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Recurso recebido em seus regulares efeitos.
Relatado.
Tratando-se de IPTU, a obrigação tributária recai na
pessoa do titular do domínio ou do possuidor a qualquer título, como
prescreve o artigo 34, do Código Tributário Nacional. Assim, com o
1 Valor em outubro/2016: R$1.186,98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falecimento do proprietário, o seu espólio e sucessores passam a responder
pelos tributos incidentes sobre o respectivo imóvel, nos termos do artigo
131, incisos II e III, do CTN.
Ocorre que, conforme certidão de óbito (fls.17), o
executado faleceu em 27/01/1997, antes do ajuizamento da execução fiscal
em outubro/2016, sobrevindo a sentença recorrida que extinguiu a
execução fiscal por ilegitimidade passiva.
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo
fiscal, afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, pois, como o executado faleceu antes do ajuizamento da
execução, a alteração do polo passivo era mesmo inviável, conforme
entendimento cristalizado na Súmula 392, do STJ, que continua aplicável
mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015 - A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se trata de simples
emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios lançamentos
(art. 142, do CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
o redirecionamento da execução contra o espólio não é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da
constituição do crédito tributário, situação que implica
substituição do pólo passivo, o que não encontra respaldo na
Lei 6.830/1980. Precedentes:AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel.
Ministro
Benedito
Gonçalves,
Primeira
Turma,
DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011.2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução".3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no AREsp 373438 / RS, Min.Rel.
Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 26/09/2013).
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos, cabendo observar que o
parcelamento celebrado por qualquer interessado, inclusive herdeiro ou
sucessor, não autoriza o redirecionamento da execução em face destes.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9558
Apelação Cível no 1504534-63.2016.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Prefeitura Municipal de Álvares Machado
Apelados: Tereza Calixto Magalhaes, Maria Lucia Magalhães, Eduardo
Magalhães, Maria Teresa Magalhães, Edson Carlos Magalhães e Sergio
Carlos Magalhães
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pelo meu voto, dava provimento ao recurso da
Municipalidade-
Data máxima venia, votei vencido, pelas razões
abaixo elencadas divergindo da Douta maioria, que negou provimento ao apelo
municipal .
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Álvares Machado, nos autos da Execução Fiscal por ela
promovida em face de Tereza Calixto Magalhães, contra a r. sentença de fls.
29/32, que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em
razão da executada ser pessoa já falecida quando do ajuizamento da ação.
Inconformado, alegava o Município que é
possível o prosseguimento da ação executiva, devendo ser autorizada a
substituição do polo passivo, vez que a obrigação sub judice tem natureza
propter rem, ou seja, acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do
bem, diante da hipótese de responsabilidade tributária por sucessão prevista no
art. 131 do CTN. Busca o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, sem apresentação de contrarrazões.
Depreendeu-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Álvares Machado ajuizou Execução Fiscal, em outubro
de 2016, contra Tereza Calixto Magalhães, objetivando a cobrança de débitos
relativos a Imposto Predial Urbano dos exercícios de 2011 a 2015, nos termos da
CDA de fls. 02/03.
Antes mesmo da citação da executada, a
Municipalidade requereu a suspensão do feito, diante da informação do óbito da
executada (fls. 17), fato que levou seus herdeiros a parcelarem os débitos
exequendos e pleitearem a concessão de Justiça Gratuita, bem como o Fisco a
postular, na mesma ocasião, a habilitação deles no feito.
A fls. 21, o D. Juízo a quo concedeu a
gratuidade da Justiça postulada e suspendeu o processo pelo prazo necessário
para integral cumprimento do acordo noticiado nos autos.
Diante do inadimplemento do acordo, a
Municipalidade, a fls. 26, requereu a penhora de ativos financeiros da executada,
pelo sistema Bacenjud, requerimento este que nem sequer fora analisado, diante
da prolação da sentença de fls. 29/32, extintiva da demanda, com fundamento no
art. 485, VI, do CPC, decisum este contra o qual se insurge a Municipalidade.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso fazendário merecia acolhimento.
“In concreto”, o executivo fiscal foi direcionado
contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte, embora a
executada já houvesse falecido em data anterior à propositura da demanda (em
27/01/1997), porém, os seus sucessores deixaram de informar tal fato ao Fisco,
assim impedindo que este atualizasse seus cadastros.
Não seria razoável, pois, que o Município
exequente suportasse o ônus do descumprimento da obrigação legal acessória,
nos termos do art. 113, §2o, do CTN, não sendo o caso, portanto, de aplicação da
Súmula no 392 do STJ, conforme fundamentou o D. Juízo a quo.
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: o
Espólio da executada ou os seus sucessores, dependendo da existência ou não de
partilha, passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento
reclamado pelo Município, cabendo a substituição da CDA, nos termos do art. 2o,
§8o, da LEF.
Não fosse isso suficiente, antes de o juiz
extinguir o feito sem resolução do mérito, deve ele conceder oportunidade para
que o autor/exequente corrija eventual vício, conforme preceitua o art. 317 do
CPC, in verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução
de mérito, o juiz deverá conceder à parte
oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
Segundo a lição de Humberto Theodoro Jr:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A preocupação do processo moderno com a
composição definitiva do litígio confere ao juiz o
poder de determinar o suprimento de pressupostos
processuais e o saneamento de outros vícios. A meta
da jurisdição se concentra nos julgamentos de
mérito, de tal sorte que, antes de julgar extinto o
processo por força de um embaraço formal, deve o
magistrado tentar garantir o prosseguimento do
feito, suprindo as deficiências sanáveis (NCPC, art.
317).
[...]
Dessa forma, não pode o juiz, na sistemática do
Código, desde logo extinguir o processo, sem
apreciação
do
mérito,
simplesmente
porque
encontrou um defeito nas questões preliminares de
formação da relação processual. Agir dessa
maneira, frente a um vício sanável, importaria
subverter a missão do processo e a função
jurisdicional. Diante, pois, da constatação de que
há preliminar capaz de acarretar a extinção do
processo, o juiz, por imposição legal, 'deverá
conceder à parte oportunidade para, se possível,
corrigir o vício' (art. 317).”
(in “Curso de Direito Processual Civil Teoria
geral do direito processual civil, processo de
conhecimento e procedimento comum” vol. I, 56a
ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense,
2015, págs. 648 e 1511)
Mister,
portanto,
conceder à apelante a
oportunidade de alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da
obrigação tributária acessória, antes de eventual extinção da demanda executiva.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
dava
provimento ao apelo e determinava que o D. Juízo de Origem concedesse à
Municipalidade de Álvares Machado prazo para substituição ou emenda da
Certidão de Dívida Ativa apresentada, com a regularização da demanda e
prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Silvana M. Mollo
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
12164CCF
5
8
Declarações de
Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1233FE3D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1504534-63.2016.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.